Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-24.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 689.268.801-25 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS AFASTANDO GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e condenação por danos morais. A apelante sustenta ter sido induzida a erro por promessa verbal de contemplação em prazo exíguo, configurando propaganda enganosa e vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de promessa verbal de contemplação imediata restou devidamente comprovada nos autos; (ii) saber se tal promessa, caso existente, seria apta a configurar vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico celebrado; e (iii) saber se é cabível a restituição imediata dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A anulação de contrato de consórcio fundada em vício de consentimento exige prova inequívoca da ocorrência de dolo ou erro determinante, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios concretos, conforme o sistema do livre convencimento motivado e o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A instrução processual limitou-se ao depoimento pessoal da apelante e da preposta da empresa ré, sem que houvesse a produção de prova testemunhal, documental ou qualquer outro meio apto a demonstrar a alegada promessa verbal de contemplação imediata, sendo insuficiente o depoimento isolado da parte interessada para infirmar contrato escrito regularmente celebrado.

5. O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusulas expressas e ostensivas estabelecendo que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio, lance ou encerramento do grupo, inexistindo garantia de data para contemplação, além de declaração do consorciado de que nenhuma promessa extracontratual lhe foi feita.

6. A força vinculante do instrumento contratual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de promessa externa, específica e determinante, circunstância não verificada nos autos, prevalecendo o princípio da autonomia privada e a segurança jurídica dos contratos validamente celebrados.

7. A ausência de conduta ilícita imputável à administradora do consórcio afasta o dever de indenizar por danos morais, ante a inexistência de prática de ato lesivo à esfera extrapatrimonial da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Tese de julgamento:

"1. A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova inequívoca de dolo ou erro determinante, não configurado por meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios. 2. A assinatura de contrato de adesão a grupo de consórcio, com cláusula expressa afastando promessa de contemplação imediata, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico. 3. O depoimento pessoal isolado da parte interessada não possui força probante suficiente para demonstrar fato constitutivo do direito alegado e infirmar contrato escrito regularmente celebrado. 4. A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4º, 373, I, e 85, § 11; CC, art. 171, I; CDC, art. 37, § 1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 1027644-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, Ap. 1010553-03.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, na
ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e condenação por danos morais
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de conduta dolosa ou enganosa imputável à ré na contratação do consórcio.

A apelante alega, em síntese, que firmou contrato de consórcio com a parte apelada mediante indução em erro, sustentando que foi levada a acreditar, por promessa verbal de preposto da empresa, que seria contemplada em prazo exíguo, aproximadamente 20 (vinte) dias, o que teria sido determinante para a celebração do negócio jurídico. Afirma que, após o pagamento da taxa de adesão e das primeiras parcelas, não houve a prometida contemplação, circunstância que evidencia a ocorrência de propaganda enganosa e vício de consentimento, tornando o contrato anulável.

Sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar a prática de publicidade enganosa, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como ao afastar a configuração de dolo, argumentando que a conduta da apelada é reiterada e amplamente reconhecida por órgãos como Ministério Público e Procon, inclusive com ações civis públicas e processos administrativos instaurados em razão de práticas semelhantes. Defende que, ainda que o contrato contenha cláusula afastando garantia de contemplação, tal disposição não prevalece diante da promessa verbal enganosa que teria induzido a contratação, sendo cabível a anulação do negócio jurídico com fundamento no art. 171, I, do Código Civil.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato, restituição imediata dos valores pagos (taxa de adesão e parcelas quitadas) e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que não se trata de desistência voluntária, mas de contratação viciada por dolo e má-fé da empresa recorrida.

Em contrarrazões apresentadas em id. 227962184, o apelado sustenta, preliminarmente, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Aduz, ainda, a deserção do recurso, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da justiça gratuita, requerendo, subsidiariamente, a intimação para recolhimento do preparo.

No mérito, defende a plena validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, sustentando que a apelante tinha ciência inequívoca de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance, inexistindo qualquer garantia de contemplação imediata, conforme cláusulas expressas do contrato. Afirma que não houve comprovação de vício de consentimento, dolo ou propaganda enganosa, destacando que a própria instrução processual demonstrou a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, sendo incabível a desconstituição do negócio jurídico com base em meras alegações.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de rescisão, a restituição dos valores pagos deve observar as disposições contratuais e a Lei nº 11.795/2008, ocorrendo apenas ao final do grupo ou após contemplação, sendo indevida a devolução imediata. Afasta a ocorrência de danos morais, por inexistência de ato ilícito ou abalo à esfera extrapatrimonial, e pugna, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de conduta dolosa ou enganosa imputável à ré na contratação do consórcio.

PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita na sentença recorrida.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da apelante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos reside na alegação da apelante de que teria sido induzida a erro por promessa verbal de contemplação imediata em contrato de consórcio, circunstância que, segundo sustenta, configuraria vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico celebrado.

De início, é imperioso reconhecer que a prática de propaganda enganosa no mercado de consórcios constitui realidade infelizmente conhecida no cenário nacional. Diversos órgãos de proteção ao consumidor, incluindo Ministério Público e Procons estaduais, têm atuado de forma incisiva no combate a tais práticas abusivas, que se caracterizam pela promessa de contemplação imediata ou em prazo exíguo, em flagrante descompasso com a natureza jurídica do sistema de consórcios.

O consórcio, por sua essência, constitui modalidade de autofinanciamento coletivo, na qual a contemplação depende exclusivamente de sorteio, lance ou encerramento do grupo, inexistindo qualquer garantia quanto ao momento em que ocorrerá a liberação do crédito. Promessas em sentido contrário configuram, inequivocamente, publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento da existência de tais práticas no mercado não pode, por si só, conduzir à presunção de sua ocorrência no caso concreto. O processo civil brasileiro estrutura-se sobre o sistema do livre convencimento motivado, exigindo que as decisões judiciais se amparem em elementos probatórios concretos e idôneos, não em presunções ou ilações.

No caso em exame, a análise detida dos autos revela a ausência de elementos probatórios mínimos capazes de corroborar a tese autoral. A instrução processual, reaberta por determinação desta Corte justamente para oportunizar a produção de prova oral, limitou-se ao depoimento pessoal da própria apelante e da preposta da empresa ré.

O depoimento pessoal da parte interessada, embora constitua meio de prova legalmente previsto, não possui força probante suficiente, quando isolado, para demonstrar fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando se trata de infirmar contrato escrito regularmente celebrado. A palavra da parte, desacompanhada de outros elementos de corroboração, não se presta a comprovar a ocorrência de dolo, propaganda enganosa ou vício de consentimento.

Por sua vez, o depoimento da preposta da ré, ao declarar desconhecimento dos fatos alegados, não gera presunção favorável à tese autoral. O simples desconhecimento do representante da pessoa jurídica não supre a ausência de prova do fato constitutivo, mormente quando inexistem outros elementos nos autos que indiquem a veracidade da alegação.

Ressalte-se que a apelante deliberadamente optou por não produzir prova testemunhal, não arrolou testemunhas que pudessem confirmar a suposta promessa enganosa, tampouco apresentou mensagens, gravações, e-mails ou qualquer outro meio documental apto a demonstrar a alegada prática abusiva. Tal opção processual deve ser suportada pela própria parte, não sendo possível ao julgador suprir, por presunções, a ausência de prova que incumbia à autora produzir, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Some-se a isso o fato de que o contrato de consórcio juntado aos autos (id. 227962160) contém cláusulas claras, expressas e ostensivas no sentido de que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio, lance ou encerramento do grupo, inexistindo qualquer garantia de data para a contemplação. Especificamente, a Cláusula Octogésima Terceira estabelece que "
não existe garantia de data de contemplação
", enquanto a Cláusula Octogésima Quarta consigna que "
o CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual (...) lhe foi feita
".

Tais disposições contratuais, longe de constituírem meras formalidades, representam salvaguardas essenciais do sistema consorcial, destinadas a esclarecer o consumidor sobre as regras aplicáveis e a prevenir justamente as situações ora alegadas. Para afastar a força vinculante do instrumento contratual, seria indispensável a demonstração inequívoca de promessa externa, específica e determinante, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura da proposta de adesão a grupo de consórcio demonstra a ciência inequívoca da autora quanto à natureza jurídica do contrato celebrado. 4. O contrato firmado contém cláusula expressa informando a inexistência de promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada, afastando a alegação de induzimento a erro. 5.
Os elementos probatórios produzidos não comprovam dolo, erro ou qualquer conduta ilícita imputável à administradora do consórcio.
6.
Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu
. 7. A adesão voluntária ao contrato e a confirmação posterior dos dados evidenciam a concordância da consumidora com os termos pactuados, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. 8. A restituição dos valores pagos deve observar as cláusulas contratuais e a legislação de regência do sistema de consórcios, sendo legítima a devolução apenas após o encerramento do grupo. 9. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1. A assinatura de contrato de adesão a grupo de consórcio, com cláusula expressa afastando promessa de contemplação imediata, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico. 2.
A anulação do contrato de consórcio exige prova inequívoca de vício de consentimento, não configurado por meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.
3. Na rescisão do contrato de consórcio por iniciativa do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsto contratualmente, após o encerramento do grupo. 4. A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável”. (TJMT, 1027644-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...)
Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo. 2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%, sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada. 3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual. 4.
A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória
." (TJMT, 1010553-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026 - destaquei).

Diante disso, verifico que a sentença recorrida analisou de forma adequada e fundamentada a matéria posta em julgamento, concluindo acertadamente pela improcedência dos pedidos iniciais. Os argumentos recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, que se mostra em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Reconheço, uma vez mais, que a prática de propaganda enganosa no mercado de consórcios constitui realidade que merece o combate incisivo dos órgãos de proteção ao consumidor e do Poder Judiciário. Contudo, na relação processual específica posta à análise, não restaram demonstrados elementos mínimos que comprovem a ocorrência de tal prática abusiva, impondo-se a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026